Tribunal: TJSP
Processo: 2186121-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186121-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALVARO BUSSAB, é agravado FREDERICO AZEVEDO SOTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186121-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. Santo Amaro – 15a Vara Cível
Agtes. : Alvaro Bussab e outra
Agdo. : Frederico Azevedo Soter
Intesdas.: Andreia Lopes Barbosa Soter e outra
Juíza de 1o Grau: Vanessa Vaitekunas Zapater
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/08/2020
VOTO No 47.712
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. Ausente a probabilidade do direito
alegado, fica afastada a antecipação da tutela. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.255 dos autos de primeiro grau, que em ação de
tutela cautelar antecedente, indeferiu a liminar.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que os agravados ficaram inadimplentes com as
obrigações assumidas junto ao Banco Inter, foram constituídos em mora e
ocorreu a consolidação da propriedade em nome do banco. Afirmam os
agravantes que arremataram o imóvel em 06/02/2020, cuja outorga de
escritura foi concedida agora pela revogação de liminar em favor dos
agravados que sustava os efeitos da arrematação no processo no
1006117-83.2020.8.26.0100. Aduzem que é medida de rigor a reintegração
liminar da posse para desocupação, discorrendo sobre valores devidos.
Asseveram que os agravados são responsáveis pelo pagamento de
impostos, taxas, contribuições condominiais e outros encargos até a
transferência da posse, que atingem a dívida aproximada de R$ 35.000,00.
Enfatizam que os agravados estão com a situação financeira delicada,
sendo de rigor o arresto dos valores recebidos eventualmente pelos
agravantes pelo Banco Inter, a título de sobejo em razão de arrematação do
imóvel. Requerem a concessão de liminar e, ao final, o provimento do
recurso.
Redistribuído o presente recurso a esta Câmara,
conforme decisão monocrática de fls. 275/276 e relegada a apreciação da
questão ao mérito recursal, conforme decisão de fls. 282 e, desnecessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186121-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente qualquer dano
processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o Código de Processo Civil rege a
matéria objeto deste recurso por meio das disposições contidas no art. 300
do CPC, que é expresso ao estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.” (g.n.)
A probabilidade do direito para a concessão da
tutela antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz
elementos para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito
somado ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo para
que não torne a espera prejudicada ou imprestável.
Neste sentido nos ensina o professor Daniel
Amorim Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado,
ed. JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do
direito da parte, mas uma aparência de que esse direito
existia. É consequência natural da cognição sumária
realizada pelo juiz da concessão dessa espécie de tutela.
Se ainda não teve acesso a todos os elementos de
convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas
na mera aparência ou probabilidade do direito existir.”
(Fls. 461).
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a
tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186121-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
probabilidade de o direito existir suficiente para a
concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses
capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma
cognição sumária, a conceder a tutela de urgência
pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a
concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da
demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda
que em juízo de probabilidade, da veracidade das
alegações de fato da parte.” (Fls. 476).
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e
outros autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p.
498, RT, 2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver
uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica
processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento
do dano que pode consistir no agravamento do prejuízo ou do risco
de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata
é que pode ser classificada
como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a situação
de emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que
as alegações dos agravantes não se mostram suficientes para a concessão
da liminar de arresto de valores que supostamente vierem a sobejar da
arrematação extrajudicial do imóvel e forem devolvidos aos agravados, sem
oitiva da parte contrária.
Verifica-se que os requerentes alegam que se faz
necessária a concessão da tutela cautelar antecedente em virtude dos
agravados permanecerem no imóvel mesmo após a consolidação da
propriedade em favor do banco e arrematação do imóvel em leilão,
afirmando que os recorridos se encontram em dificuldades financeiras e que
há dívidas de IPTU e condomínio em aberto.
Todavia, mostra-se, de fato, necessária a
contestação a ser apresentada pela parte ré, como decidido pelo Juízo a
quo, sendo imprescindível a ampla defesa, quiçá dilação probatória, para
completa compreensão do feito, não havendo elementos suficientes para a
concessão da medida pleiteada atualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186121-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desta forma, ausente a demonstração da
probabilidade do direito alegado, fica afastada a possibilidade da
antecipação da tutela neste momento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica